Tribunal: TJDFT
Processo: 0713541-09.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSÍVEL ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, III, CPC). NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA POR PRAZO INFERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Compete à parte promover o efetivo prosseguimento do feito, notadamente quando provocada a fazê-lo pelo juízo, de modo que a ausência de requerimento para conversão em ação de execução não favorece a verificação de perda superveniente do interesse de agir do credor, porque o veículo dado em garantia de alienação fiduciária ainda não foi encontrado e não se esgotaram os meios para sua localização.

2. A conversão da busca e apreensão em pretensão executiva, nos termos do art. 4o do Dec.-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, de maneira que pode requerer a conversão ou optar por dar continuidade à demanda de busca e apreensão ajuizada.

3. O não atendimento pela parte de comando judicial para manifestar-se a respeito de diligência outrora requerida e não cumprida não caracteriza, tem tese, situação processual que se subsuma à regra do art. 485, IV, do CPC. O cenário processual assim estabelecido não é representativo de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, mas, sim, de provável abandono de causa (art. 485, III, CPC).

4. O reconhecimento de abandono processual, nos termos do art. 485, III, do CPC pressupõe inércia por tempo superior a 30 (trinta) dias, contato do último ato de ou diligência que incumbia à parte, fato não ocorrido nos autos.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.